Tribunal: CARF
Processo: 13819.001162/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.001162/2008-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.328 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
WOLMAR JORGE URAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 7.425,40.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$
34.277,70.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 49/54):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001162/2008-58
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.328 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001162/2008-58

Lavrada a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou a defesa de fls. 0l, na
qual alega que, por um lapso, os comprovantes de despesas médicas não foram
apresentados anteriormente, mas que o total declarado (R$ 34.277,70) teria suporte nos
documentos que anexa.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 8a Turma da DRJ/SP2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 73, 80, § 1°,
III, e 797 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 23/04/2010 (e-fls. 57), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 25/05/2010 (e-fls. 58/65) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Alega que apresentou declaração em separado, nos termos do artigo 7° do
RIR/99, e que, como os bens comuns estão relacionados na declaração de seu marido, estes
incluem também as contas bancárias, de forma que os pagamentos independem de qual dos
cônjuges os tenha realizado. Acrescenta que “houve a preocupação da peticionaria em
relacionar precisamente os pagamentos de procedimentos realizados à sua pessoa, mesmo que
por circunstancia ou lapso foram elaborado recibos em nome de seu marido, que por sinal
também declara em separado com a mesma alíquota, o que significa que teria a direito à mesma
dedução”.
- Indica a juntada de documentos para melhor comprovação dos fatos, em
conformidade com o parágrafo 4°, letras b e c, e artigo 6° do Decreto 70.235/1972, como
também com o artigo 225 do Código Civil Brasileiro.
- Expõe que no ano de 2005 submeteu-se a uma intervenção cirúrgica de grande
porte e alto risco, o que justifica o elevado gasto com despesas médicas, conforme relatório
subscrito pelo especialista para o Seguro Médico.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência para
que a Unidade de Origem juntasse ao presente processo a Declaração de Ajuste Anual do objeto
do lançamento (e-fls. 149/150, 152/157).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.328 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001162/2008-58

Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
No caso em tela, extrai-se dos autos que a autoridade lançadora glosou
integralmente as despesas médicas declaradas pela contribuinte por falta de comprovação (e-fls.
11, 155).
O julgamento de primeira instância restabeleceu parte dos valores em litígio
conforme razões a seguir reproduzidas (e-fls. 53/54):
Não aceitos:
- Clínica Dr. Carlos A. Valente Ltda. (R$ 500,00 - fls. 10/11): dois recibos de serviços
ginecológicos, com indicação dos cheques, mas o contribuinte não trouxe os respectivos
micro-filmes;
- Edson Stefanini (R$ 300,00 - fls.l9): recibo de consulta médica, com indicação dos
cheques, mas o contribuinte não trouxe o respectivo micro-filme;
- Filomena Marino Carvalho (R$ 384,00 - fls.20/21): sem prova do pagamento e do
serviço prestado;
- Hospital A. Einstein (R$ 1.889,42 - fls. 22/23): nota fiscal que não comprova
pagamento e em nome do marido da contribuinte;
- José Ernesto Succi (R$ 1.000,00 - fls. 25): sem prova do pagamento, com indicação do
cheque, mas o contribuinte não trouxe o respectivo micro-filme;
- Pedro Augusto M. Almeida (R$ 380,00 - fls. 26): recibo em nome do marido da
contribuinte e sem micro-filme do cheque indicado;
- Priscila Azevedo Noronha (R$ 2.000,00 - fls. 27): sem prova do pagamento;
- Bradesco Saúde: despesas indicadas ao plano e reembolsadas parcialmente, cujos
valores não reembolsados foram de R$ 18.354,43 (fls. 37) e R$ 3.502,63 (fls. 38). Não
foi apresentado nenhum recibo senão o documento emitido pelo plano. O fato de o
plano ter reconhecido tais despesas não implica reconhecimento por parte do fisco nem
do serviço prestado e tampouco do efetivo pagamento.
Recibos aceitos:
- Bradesco Saúde S/A. (R$ 2.515,77 - fls. 09): mensalidades do plano de saúde da
contribuinte;
- Hospital Santa Catarina (R$ 176,19 - fls. 24): recibo com indicação do cheque e com
numeração seqüencial;
Aceitos Parcialmente:
- Delboni Auriemo Méd. Diag. (R$ 487,55 - fls. 12/18): recibo eletrônico com
numeração seqüencial, indicação da forma de pagamento e dos exames realizados, razão
pela qual devem ser aceitos, com exceção dos constantes às fls. 12, 16 e 17, pois em
nome do marido da contribuinte. Portanto, revista a glosa no montante de R$ 386,29 e
mantida no montante de R$ 101,26;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.328 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001162/2008-58

- Unidade Rad. Paulista Clind. P/ lmagem (R$ 2.787,71 - fls. 28/36): constam laudos
médicos indicativos dos procedimentos. Ademais, são recibos eletrônicos com
numeração seqüencial, indicação da forma de pagamento e dos exames realizados, razão
pela qual devem ser aceitos, com exceção dos emitidos em nome do marido da
contribuinte e que totalizam R$ 2.023,61. Portanto, revista a glosa no montante de R$
764,10.
Em seu Recurso, a contribuinte ratifica as despesas declaradas e junta aos autos
documentos comprobatórios complementares, incluindo cópias de cheques microfilmados (e-fls.
67/145).
No que concerne às despesas com Clínica Dr. Carlos A. Valente (R$ 500,00),
Edson Stefanini (R$ 300,00), José Ernesto Succi (R$ 1.000,00), Pedro Augusto M. Almeida (R$
380,00) e Priscila Azevedo Noronha (R$ 2.000,00), verifica-se que os recibos juntados à defesa
preenchem todos os requisitos previstos na legislação de regência e confirmam os valores
declarados pela interessada (e-fls. 17/18, 26, 32/34), devendo ser restabelecida a dedução
correspondente. Cabe mencionar que não há nos autos nenhuma indicação de que a contribuinte
tenha sido intimada a comprovar o efetivo pagamento das despesas através de documentação
bancária, motivo pelo qual considero dispensável a apresentação de cheques requerida pelo
Colegiado a quo.
Quanto à despesa com Pedro Augusto M. Almeida, cumpre esclarecer que o fato
de o recibo ter sido emitido em nome do marido da recorrente não o invalida para fins de
dedução, haja vista que a beneficiária dos serviços é a titular da declaração em exame e que o
ônus financeiro foi suportado por integrante da entidade familiar. É nesse sentido a orientação
constante da última publicação do Perguntas e Respostas do IRPF, divulgada pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil para o exercício 2020:
370 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de outra
pode deduzir as suas despesas?
[...]
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas com
instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante e de
dependentes incluídos na declaração, cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um
terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, nesse caso, a
necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o terceiro não for integrante da
entidade familiar, há que se comprovar a transferência de recursos, para este, de alguém
que faça parte da entidade familiar.
A entidade familiar compreende todos os ascendentes e descendentes do declarante,
bem como as demais pessoas físicas consideradas seus dependentes perante a legislação
tributária. [...]
Mesmo raciocínio se aplica a parte das despesas com Delboni Auriemo (R$
19,84) e Unidade Radiológica Paulista (R$ 2.023,61) não acatadas na decisão recorrida, cujos
comprovantes estão em nome do marido da contribuinte, mas, conforme se depreende dos laudos
que os acompanham, esta é a beneficiária dos serviços prestados (e-fls. 36/42, 118/119).
Quanto à despesa com o Hospital Albert Einstein, ainda que também se enquadre
na situação acima exposta, verifica-se através dos boletos juntados ao Recurso que um dos
pagamentos foi realizado em 2006, ano calendário diverso do que aqui se aprecia, cabendo, por
conseguinte, apenas o restabelecimento da dedução de R$ 1.201,95 (e-fls. 99, 101).
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.328 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001162/2008-58

Por outro lado, não pode ser acolhida a despesa de R$ 384,00 com Filomena
Marino Carvalho, uma vez que os recibos juntados aos autos não indicam quem efetuou o
referido pagamento (e-fls. 27/28).
Da mesma forma, não há reparos a serem feitos quanto às despesas de R$
18.354,43 e R$ 3.502,63 declaradas para o Bradesco Saúde, uma vez que os demonstrativos
emitidos pela seguradora (e-fls. 44/45) não substituem os recibos fornecidos pelos profissionais
contendo os requisitos previstos no art. 80 do RIR/99.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 7.425,40.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital